Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002252-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA PEREIRA RABELO - CPF: 033.627.271-58 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 013.656.921-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO - PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E FUGA - SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM DENAGADA
.

In casu
, verifica-se que, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, por considerar que o réu empreendeu fuga do distrito da culpa, de forma a evidenciar a necessidade absoluta do decreto preventivo, não existindo outra opção, para se garantir a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo da Silva Santos
, com apoio no art. 5º, XXXV, LIV, LXI e LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª vara criminal de Rondonópolis/MT, em razão da ameaça à liberdade de locomoção do paciente
.
(ID 157441181).

O impetrante narra os seguintes fatos:

“
Conforme consta dos autos, supostamente, o paciente, durante o período compreendido entre janeiro à março de 2010, teria praticado os delitos tipificados no artigo 217-A (por duas vezes, na forma do artigo 71) e artigo 126, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo absolveu o paciente quanto ao delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal e pronunciou-o pelo delito do artigo 126, § único do Código Penal (Id. 63140076 – pág. 138/145).

Inconformados com a r. sentença, o réu apresentou recurso em Sentido Estrito para que fosse despronunciado do delito de aborto com o consentimento da gestante (Id. 63140076 – pág. 156/161), sendo devidamente contrarrazoado pelo Parquet (Id. 631440081 – pág. 12/16).

Já o recurso do Parquet pugnava pela pronúncia do paciente também delito de estupro de vulnerável (Id. 63140076 – pág. 147/155), sendo contrarrazoado pela defesa (Id. 63140076 – pág. 163/168).

Não houve juízo de retratação (Id. 63140081 – pág. 20/21).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso do paciente. Por outro lado, proveu o recurso ministerial (Id. 63140081– pág. 55/88).

Retornados os autos ao juízo de origem, o Parquet indicou as testemunhas da fase do 422 (Id. 64415685). Intimada a defesa técnica, para se manifestar na fase do 422, esta se manteve inerte.

O causídico apresentou renúncia (Id. 66055060), razão pela qual foi determinada a intimação do réu para apresentar novo advogado ou se desejava ser patrocinado pela Defensoria Pública.

A intimação restou infrutífera (Id. 66995605).

O juízo designou a Sessão do Tribunal Popular do Júri, bem como determinou a remessa dos autos para a Defensoria Pública Estadual, além da intimação do Parquet para manifestar quanto a não localização do réu (Id. 102505474).

O representante ministerial apresentou o endereço das suas testemunhas, noticiou o falecimento da vítima e, por fim, pugnou pela decretação da revelia e pela prisão preventiva do paciente (Id. 108791274).

Antes da Defensoria Pública Estadual se manifestar sobre o feito, mesmo estando dentro do prazo legal, o juízo, imediatamente, decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 108936797).

Alega o impetrante que na decisão proferida pelo Magistrado
não há quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente é um risco para a aplicação da lei penal, uma vez que se trata de réu que

possui residência fixa e trabalho lícito, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas.
E, que os fatos ocorreram entre janeiro e março de 2010, ou seja, a 13 (treze) anos, e não foi preso, em nenhum momento, por tais fatos.

Aduz que o decreto e manutenção da prisão preventiva se deu pelo fato de o paciente não ter sido localizado no endereço constante dos autos para constituir advogado, o que, por si só, não demonstra fundamentação idônea e ilegalidade.

Afirma que
o acusado informou seu endereço atualizado, qual seja, Avenida Nossa Senhora Aparecida, n° 515, Bairro Vila Planalto, CEP: 78.710-610, município de Rondonópolis/MT, podendo ser contatado por meio do número (66) 9.9999-1050. E, que trabalha como autônomo no ramo de higienização, instalação e vendas de climatizadores, desde o ano de 2011.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que o paciente possa continuar aguardando o julgamento da ação penal em liberdade, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (Id. 157441181). Juntou documentos (Id. 157446650).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 157942697). Informações juntadas 159110164).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“Habeas Corpus - Estupro de vulnerável e aborto com o consentimento da gestante [art. 217-A, por duas vezes, e art. 126, parágrafo único, ambos do CP] - prisão preventiva decretada - inconformismo - sentença condenatória prolatada após a impetração deste writ, com a mantença da segregação do paciente - julgados pátrios recentes indicam que tal fato superveniente não implica em prejudicialidade da vertente Ação Constitucional, motivo pelo qual passa-se ao exame dos pleitos defensivos: 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - paciente que manteve relações sexuais com adolescente de apenas 13 anos de idade, tendo a engravidado e, na sequência, fornecido remédio para que esta fizesse aborto - réu que após a prática da empreitada criminosa foragiu, encontrando-se em tempo em local incerto e não sabido, mesmo ciente do trâmite da ação penal - prisão imprescindível a fim de garantir futura aplicação da lei penal - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Alegada ausência de contemporaneidade - inocorrência - requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva - outrossim, tem-se que decreto preventivo fora prolatado porque o réu está foragido - agente que não pode ser beneficiado com a própria astúcia - 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”
(Id. 161303179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª vara criminal de Rondonópolis/MT, requerendo a concessão da ordem para expedição de contramandado de prisão, inclusive liminarmente.

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a
medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Diante das alegações, entendendo necessária a transcrição da decisão combatida:

“ (...)
Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o pronunciado por diversas vezes não foi localizado para a sua intimação. Verifica-se portanto que o réu, por ocasião da intimação para constituir novo defensor, não foi localizado, conforme certidão constante no Id. 66995605, muito embora plenamente ciente da presente ação penal.

Nesse contexto, verifica-se que o réu se furta da aplicação da lei penal, restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário, passível do decreto de prisão, uma vez que ciente da ação penal deveria manter o seu endereço atualizado nos autos. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte do réu, ademais, evidente que a prisão da ré também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.

Assim, considerando presentes os indícios de autoria e materialidade, à prisão preventiva é medida que se impõe.

...

Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Merece destacar que o julgamento perante o Tribunal Popular do Júri encontra-se designado para o mês de março do presente ano, devendo o decreto de prisão do réu garantir a aplicação da lei penal e não frustrar a realização da plenária. Assim, tendo em vista a intenção do réu de frustrar o andamento da ação penal, a prisão preventiva desta é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Dispositivo. I – DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado PAULO DA SILVA SANTOS para assegurar a aplicação da lei penal.

...” (Id. 157446650).

Extrai-se dos autos que o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 126, parágrafo Único, e 217-A, ambos do Código Penal, fatos ocorridos em abril de 2010, tendo sido pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

In casu
, verifica-se que, a prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, por considerar que o réu empreendeu fuga do distrito da culpa, visto que, segundo consignou o Magistrado, mesmo tendo conhecimento da existência de ação penal, por várias vezes alterou seu endereço sem comunicar o juízo processante, ou seja, não manteve atualizado seu endereço nos autos para que pudesse ser encontrado, se furtando da aplicação da lei penal.

Nas informações encaminhadas, o Magistrado acrescentou:

“
Trata-se de ação penal em que o paciente Paulo da Silva Santos foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 126, parágrafo único, c/c art. 217-A, ambos do Código Penal, por fato ocorrido entre os meses de janeiro e abril do ano de 2010.

Encerrado o sumário de culpa, as partes foram intimadas para manifestarem nos termos do art. 422 do CPP, ocasião em que a defesa apresentou renúncia de mandado. Diante da renúncia, determinou-se a intimação pessoal do acusado para constituir novo defensor. Expedida a intimação, não foi possível localizar o paciente.

Designou-se sessão de julgamento para o dia 06 de março de 2023. Em razão de o paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua intimação através de edital, posto que não compareceu em Juízo, muito menos constituiu novo defensor.

Diante da não localização do acusado, o representante do Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventiva, bem como pela decretação da sua revelia. Acolhido o pleito ministerial, foi decretada a prisão cautelar no dia 03 de fevereiro de 2023.

Aduz o impetrante que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da segregação cautelar, tendo em vista a falta de contemporaneidade, bem como foi decretada a prisão preventiva exclusivamente porque não houve a localização do réu, sem que a autoridade apontada coatora tenha determinado nova tentativa de intimação do réu. Alega, ainda, que o paciente possui ocupação lícita e endereço fixo.

Pois bem, em que pese a defesa alegar a falta de contemporaneidade do evento criminoso, fato é que o acusado, mesmo ciente da presenta ação penal, alterou o seu endereço e não comunicou o juízo, se furtando da aplicação da lei penal. Ademais, causa-me espécie uma pessoa que pratica, em tese, delito contra vida acreditar que não haverá uma resposta estatal, apesar do lapso temporal transcorrido, portanto, sabia da ocorrência da persecução penal.

Neste sentido se posiciona o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

In casu, observa-se que o espaço de tempo entre a decretação da custódia antecipada e sua efetivação se deu em razão de a paciente encontrar-se em local incerto e não sabido desde a prática do suposto delito, circunstância que, por si só, justifica a imposição da medida extrema, motivo pelo qual não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão preventiva.” (TJMT, N.U 1011040- 13.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 11/07/2022). Descabe excogitar de configuração de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando a ordem é decretada ao tempo do fato e o mandado correlato só vem a ser cumprido tempos depois, em razão da não localização da paciente, a indigitar a potencial fuga do distrito da culpa, à vista das circunstâncias em que efetivada a segregação cautelar...” (TJMT, N.U 1005554-52.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).

Desta forma, restam configurados os pressupostos para decretação da prisão preventiva: aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade e a gravidade concreta do delito, sobretudo porque a não localização do pronunciado poderá prejudicar a realização da sessão de julgamento perante do Tribunal Popular do Júri.

No mais, dadas as peculiaridades do caso em comento, é de veras que a imposição de medidas cautelares distintas da prisão seriam insuficientes ao caso concreto, vez que o paciente se escusa em responder ao processo, demonstrando falta de compromisso com a Justiça. Deste modo, o Poder Judiciário não deve tapar os olhos para tais crimes de alta gravidade, não só abstrata, mas concreta.

No que tange o acusado possuir ocupação lícita e endereço fixo, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assevera: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Bem como o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020).

(...)

Registro que até a presente data não há informação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, aguardando os autos a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri designada para o dia 06 de março de 2023.”

Nas informações a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente tem conhecimento da ação penal, tanto que constituiu advogado, contudo, não atualizou o seu endereço nos autos para que pudesse ser localizado para comparecer aos atos processuais, e também não compareceu perante o Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), permanecendo em lugar incerto e não sabido até os dias atuais, de acordo com as informações.

Desta forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa, não havendo que se falar em decisão sem fundamentação ou ausência dos pressupostos da segregação cautelar, como quer o impetrante, haja vista que a fuga do réu autoriza a decretação e manutenção de sua prisão processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO – COLIMADA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IMPERTINÊNCIA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EMPÓS RENÚNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO E INÉRCIA DO ACUSADO A TANTO – MANIFESTA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO [ART. 563 DO CPP] –

ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO E IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – COLIMADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – DESCABIMENTO – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECISÃO AMPARADA NA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 06 DESTE TRIBUNAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há de ser pronunciada nulidade por irregularidade na representação processual quando inexistente o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, vez que nomeado defensor dativo empós renúncia realizada por patrono anteriormente constituído e verificada a pertinaz inércia do acusado a tanto [Inteligência do art. 563 do Estatuto Processual Penal].

2.
Conforme disposto no Enunciado Orientativo nº 26 deste Tribunal, é sabido que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
(N.U 1008510-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, CAPUT DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI – RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇAO CRIMINAL – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – ANÁLISE QUE DEMANDARIA EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADA NA VIA MANDAMENTAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESPICIENDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do crime e real periculosidade do paciente estão evidenciadas no modus operandi utilizado, tendo o paciente ceifado a vida da vítima com um único disparo de arma de fogo e, após, lançando o corpo em um rio, bem como a arma utilizada no crime.

A fuga do paciente do distrito da culpa, por mais de dois anos, condenação criminal anterior, bem ainda, a não comprovação satisfatória de endereço fixo, justificam a segregação provisória, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O reconhecimento da legitima defesa somente é possível na via estreita do writ, quando não exija análise pormenorizada do conjunto fático-probatório

.Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(N.U 1012385-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA. PROIBIÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE EXCESSIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

...

4. Ausente constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito praticado e da periculosidade social dos envolvidos, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelos motivos que em tese os determinaram.

5. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, improvido.”
(RHC 94.003/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018).

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por fim, impõe registrar que, o paciente foi julgado pelo Conselho de sentença em 06-03-2023, e condenado ao cumprimento da pena de
15 (quinze) anos, 02(dois meses de reclusão, conforme o art. 126, parágrafo único, c/c o crime de estupro de vulnerável, nos termos art. 217-A, por duas vezes, todos do Código Penal
, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e determinado o cumprimento imediato da sentença,
conforme art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.
Informação confirmada pelo Procurador de justiça em seu parecer. Vejamos:

“De proêmio, convém consignar que no dia 06.03.2023, o ora paciente, PAULO DA SILVA SANTOS, fora submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, ocasião na qual restou condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e aborto com o consentimento da gestante, sendo-lhe aplicada, respectivamente, sanção corporal de 10 [dez] anos, 09 [nove] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, bem como 04 [quatro] anos e 05 [cinco] meses de reclusão.”
(sic).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Paulo da Silva Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023